Tribunal: TJPA
Processo: 0811990-09.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811990-09.2019.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO BARBOSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO, CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente alega existência de omissão no que se refere a contagem do tempo de serviço temporário exercido pelo embargado para efeitos de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, afirmando que em razão da natureza nula do contrato, este não pode ser levado em consideração.

2.

Seguindo o entendimento do que determina a lei estadual nº 5.810/94, mesmo que o contrato realizado pelo embargado e a Administração pública tenha sido declarado nulo em razão de ter fugido da natureza temporária, não pode o recorrente desconsiderar todo período em que o servidor laborou para o Estado do Pará, uma vez que, a ATS é devida em razão da prestação de serviço, independentemente de sua forma de admissão ou pagamento.

3.

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID.
5446435

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA oposto pelo Estado do Pará em face de Roberto Barbosa Ferreira, nos autos de Ação Ordinária, movido contra Acórdão ID. 5446435, proferido pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu em parte a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Em síntese, narra o autor na inicial que laborou para o Estado do Pará como servidor temporário, pelo período de 20.03.1994 a 21.12.2006, tendo tomado posse em cargo público no próprio Estado em 22.12.2006, através de concurso público, por este motivo requereu a averbação do período em que laborou como temporário para fins de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço.

Em sentença, o juízo de 1º Grau julgou procedente a Ação.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível alegando em suas razões recursais inexistência de direito de averbação de tempo de serviço para servidor temporário com fundamento no art. 37, §2º da CF, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento parcial do recurso, sendo negado provimento, e em sede de Remessa Necessária houve a confirmação da sentença. (ID. 5446435)

Contra este Acórdão, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração alegando existência de omissão
no que se refere a computação do contrato temporário do embargado, para efeitos de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, afirmando que em contestação alegou que a prorrogação indevida do contrato temporário gera sua nulidade, não gerando efeitos, salvo para percepção de FGTS, afirma que tal nulidade produz efeitos
ex tunc
não retroagindo para fins de ATS. Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos Aclaratórios. (ID.
5643390)

Conforme certidão Id. 5852184, a parte embargada deixou o prazo transcorrer, sem ter apresentado contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O recorrente alega existência de omissão no que se refere a contagem do tempo de serviço temporário exercido pelo embargado para efeitos de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, afirmando que em razão da natureza nula do contrato, este não pode ser levado em consideração para fins de cálculo da referida gratificação.

Pois bem, o Adicional de Tempo de Serviço é uma gratificação paga ao servidor público em decorrência da prestação de serviço realizada junto ao órgão a qual está vinculado, sendo regido pela lei nº 5.810/94 em seu art. 131.

Outrossim, o art. 70, §1º da lei nº 5.810/94, não faz distinção sobre quais servidores públicos, possuem direito ao recebimento de ATS, sendo levado em consideração para efeitos de recebimento da citada gratificação, apenas o serviço prestado para a Administração Pública, independentemente de sua forma de admissão ou pagamento, conforme dispositivo:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. -
Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
(grifado)

Nesta linha de entendimento, mesmo que o contrato realizado pelo embargado e a Administração pública tenha sido declarado nulo em razão de ter fugido da natureza temporária, não pode o recorrente desconsiderar todo período em que o servidor laborou para o Estado do Pará, uma vez que, a ATS é devida exclusivamente em razão da prestação de serviço público.

Nesse sentido, se manifestou claramente o julgado embargado:

“(...)
Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

(...)

Outrossim, analisando caso similar, esta Egrégia Corte corroborou o entendimento já firmado quanto a questão em análise, no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do ATS.

(...)

Assim, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que a parte apelada comprovou a existência de vínculo laboral para com a administração pública e, consequentemente, o direito à averbação do tempo de serviço público prestado.

(...)”

Ademais, o Acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência deste E. TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidora temporária.

2. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4. A Apelada demonstrou o direito à averbação do tempo de serviço, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, haja vista que prestou serviço na qualidade de servidora temporária nos períodos de 23/06/2015 a 22/06/2017 e 05/03/2018 a 06/05/2019, antes de ser efetivada no serviço público.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, processo nº 0846751-20.2020.8.14.0301, julgado: 26/09/2022, publicado: 16/10/2022) (grifado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

3 – No caso, restou demonstrado que a autora/agravada efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. Jurisprudência do TJPA.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Processo nº 0007939-15.2015.8.14.0301, julgado: 21/11/2022, publicado: 30/11/2022) (grifado)

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID.
5446435.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023